Tribunal: TJES
Processo: 5020110-62.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020110-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ORACY DE JESUS SILVA

IMPETRADO: 6ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020110-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ORACY DE JESUS SILVA

IMPETRADO: 6ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: ELIZANE APARECIDA ARRUDA DA ROCHA - MG190452, MARIA ALICE FERREIRA CONDE RIOS CAVALCANTI - ES39756, PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA - ES18442

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Oracy de Jesus Silva, visando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos de Medida Protetiva de Urgência. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, perseguição pessoal e política por parte da vítima, atipicidade da conduta devido a encontros fortuitos em razão de função pública, e ilegalidade no cumprimento noturno do mandado. Pede-se a liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação concreta e idônea; (ii) saber se o cargo de liderança comunitária do paciente justifica as aproximações relatadas; (iii) saber se suposta irregularidade no horário de cumprimento do mandado anula o decreto prisional; e (iv) saber se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso.

III. Razões de decidir

3. A decretação da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a execução das medidas protetivas (art. 312 c/c art. 313, III, do CPP), diante da materialidade delitiva e dos indícios de autoria comprovados por boletins de ocorrência que demonstram reiteração específica e descumprimento contumaz após advertência judicial prévia.

4. A condição de figura pública ou líder comunitário não confere salvo-conduto para o descumprimento de ordens judiciais, e a dinâmica dos fatos revela conduta ativa de perseguição e intimidação em locais de frequência da vítima, afastando a tese de meros encontros fortuitos.

5. Eventual irregularidade na execução do mandado de prisão (horário de cumprimento) constitui vício procedimental que não contamina a legalidade e a validade da decisão judicial que decretou a segregação, cujos motivos (risco à integridade da vítima) permanecem inalterados.

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão quando presentes os requisitos legais, e as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas frente ao desprezo demonstrado pelo paciente para com as determinações judiciais anteriores.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese: É legal a decretação de prisão preventiva fundamentada no descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência, especialmente quando o agente, mesmo após advertência judicial, volta a procurar a vítima, demonstrando a insuficiência de medidas cautelares mais brandas para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

ORACY DE JESUS SILVA,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da
6ª Vara Criminal de Serra/ES
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, devidamente acostadas a estes autos no

id. 17389320.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 17636914, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020110-62.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ORACY DE JESUS SILVA

IMPETRADO: 6ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: ELIZANE APARECIDA ARRUDA DA ROCHA - MG190452, MARIA ALICE FERREIRA CONDE RIOS CAVALCANTI - ES39756, PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA - ES18442

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

ORACY DE JESUS SILVA,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da
6ª Vara Criminal de Serra/ES
.

Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, aduzindo que a decisão de prisão careceria de fundamentação concreta, sendo baseada unicamente nas declarações da suposta vítima, sem elementos objetivos que corroborem os fatos.

Argumenta, ainda, que o paciente é pessoa idônea, figura pública com relevantes serviços prestados à comunidade, e que os encontros com a vítima ocorreriam por força de coincidência funcional, na qualidade de Vice-Presidente da Federação das Associações de Moradores da Serra – FAMS.

Pois bem.

Analisando detidamente o caderno processual e as informações prestadas, verifico que não assiste razão à defesa, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
writ
.

1. DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA (
FUMUS COMISSI DELICTI
)

Ao contrário do alegado pela defesa, de que a decretação se baseia em "palavra isolada da vítima" e "meras ilações", a decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se robustamente fundamentada, em elementos concretos.

O Magistrado de piso destacou um histórico de reiteração delitiva e descumprimento contumaz das ordens judiciais.

Conforme extrai-se da decisão atacada, o paciente já havia sido formalmente advertido pelo Juízo após um primeiro descumprimento em 15/02/2023, ocasião em que invadiu o local de trabalho da vítima, coagindo-a e tentando beijá-la à força.

Naquela oportunidade, o Juízo agiu com cautela, optando pela advertência e consignando expressamente que nova violação ensejaria a prisão.

Ignorando a benevolência judicial anterior, o paciente voltou a delinquir.

Há registros de ocorrências em 29/05/2025 e, mais recentemente, em 18/09/2025.

A materialidade do descumprimento (crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06) está amparada não só na narrativa da vítima, mas em Boletins de Ocorrência (BU 59213086) e na intervenção da Guarda Civil Municipal, que precisou retirar o paciente do auditório da Secretaria de Saúde.

Portanto, a tese de ausência de materialidade cai por terra diante da documentação oficial e do comportamento reiterado do agente.

2. DO
PERICULUM LIBERTATIS
E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

A defesa sustenta que o paciente é figura pública, "excelente pai de família" e que os encontros foram casuais devido à sua função na Federação das Associações de Moradores da Serra (FAMS).

Tal argumento, contudo, milita em desfavor do paciente.

O fato de exercer liderança comunitária não lhe confere salvo-conduto para violar decisões judiciais. Ao revés, o paciente parece utilizar-se de sua posição e da alegação de "compromissos públicos", para se aproximar e intimidar a vítima em locais onde sabe que ela estará presente.

A decisão combatida pontua que, no dia 29/05/2025, o paciente não apenas estava no mesmo local, mas "aproximou-se novamente da vítima, insistindo para que conversassem, seguindo-a mesmo após advertência".

De igual modo, em 18/09/2025, sentou-se próximo a ela de forma intimidatória.

Não se trata, pois, de mero encontro fortuito, mas de conduta persistente, voluntária e consciente de desrespeito ao Judiciário e de ameaça psicológica à vítima.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, de que o descumprimento de medidas protetivas de urgência justifica a segregação cautelar, para a garantia da execução das medidas e proteção da integridade da vítima.

No caso em tela, a liberdade do paciente representa risco concreto e atual à integridade psicológica e física da ofendida, preenchendo os requisitos do art. 312 e art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

A alegação de que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e cartas de recomendação, não tem o condão de, por si só, revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

As condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade, quando demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima de violência doméstica, que já se mostrou vulnerável, mesmo com as medidas protetivas em vigor.

4. DA SUPOSTA ILEGALIDADE NO CUMPRIMENTO DO MANDADO

A defesa alega abuso de autoridade pelo cumprimento do mandado às 19:30. Ainda que se comprove o horário do cumprimento, tal fato refere-se à execução da ordem e não contamina a legalidade do decreto prisional, em si, que é o objeto de análise deste Habeas Corpus.

A validade da decisão judicial que decretou a prisão permanece inalterada.

Eventual irregularidade na execução deve ser apurada nas vias correicionais ou administrativas adequadas, não servindo de argumento para a revogação da custódia, quando os motivos que a ensejaram (risco à vítima) permanecem hígidos.

Ademais, o crime de descumprimento de medida protetiva possui natureza permanente, enquanto perdura a conduta de aproximação/contato, o que poderia, em tese, justificar a ação policial a depender das circunstâncias do flagrante ou da ordem judicial.

De todo modo, a nulidade do ato de prisão não anula o decreto preventivo fundamentado.

5. DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

A defesa pleiteia, alternativamente, medidas diversas da prisão, recusando, porém, o uso de tornozeleira eletrônica, sob o argumento de prejuízo à "imagem pública" de líder comunitário.

O argumento chega a ser audacioso.

O paciente demonstra maior preocupação com sua reputação política, do que com o cumprimento das ordens judiciais.

O histórico processual demonstra inequivocamente que medidas brandas são ineficazes, para conter o ímpeto do paciente. Ele já estava sob a vigência de medidas protetivas e já havia sido judicialmente advertido, mas optou por ignorar a autoridade estatal.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se insuficiente e inadequada, pois o paciente já demonstrou desprezo pelas determinações judiciais anteriores.

A prisão apresenta-se como
ultima ratio
necessária, para interromper o ciclo de perseguição e garantir a efetividade da Lei Maria da Penha.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do Habeas Corpus, mas, no mérito, DENEGO A ORDEM, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva de Oracy de Jesus Silva, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.

Acompanho integralmente o voto da Eminente Relatora.